Tribunal: TJSP
Processo: 2123192-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão de primeiro grau que determinou a intimação do réu para cumprir a liminar no prazo de 72 horas, sob pena de aplicação de multa diária. Alegação de ausência de periculum in mora e ilegitimidade do município. Pretensão do impetrado à reforma. Matéria já apreciada no agravo de instrumento n° 2264908-19.2021.8.26.0000, julgado por esta 5 a Câmara.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão de primeiro grau que determinou a intimação do réu para cumprir a liminar no prazo de 72 horas, sob pena de aplicação de multa diária. Alegação de ausência de periculum in mora e ilegitimidade do município. Pretensão do impetrado à reforma. Matéria já apreciada no agravo de instrumento n° 2264908-19.2021.8.26.0000, julgado por esta 5 a Câmara. Questão da ilegitimidade que não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Hipótese que não atende aos requisitos para fins de mitigação da taxatividade do rol (Tema Repetitivo no 988/STJ). Incabível a interposição de Agravo de Instrumento, por falta de amparo legal. Recurso não conhecido.